Tribunal: STF
Processo: RE 1474976
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VOO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE CRIANÇA ESTRANGEIRA. DANO MORAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 210 E 1.240 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “COMPETÊNCIA TERRITORIAL - Ação de indenização por dano moral - Impedimento ao embarque em voo internacional de um dos membros da família que faria a viagem juntamente com o autor - Demanda ajuizada por pessoa nascida e residente no exterior - Passagens compradas pelo pai do autor, menor absolutamente incapaz, também no exterior - Fatos narrados na inicial ocorridos em solo americano - Ausência de qualquer evento danoso ocorrido no Brasil - Incompetência da Justiça Brasileira para processar e julgar a ação -Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 5º e o art. 178 da Constituição da República.



    Argumenta que “o Acórdão contrariou expressamente o art. 33 da Convenção, que dispõe acerca da competência do ajuizamento da ação, negando provimento por entender que a passagem aérea internacional foi contratada em solo estrangeiro e que a falha lá ocorreu” (fl. 6, e-doc. 8).



    Salienta que “a demanda indenizatória pode ser ajuizada em qualquer local onde a Empresa possua estabelecimento” (fl. 6, e-doc. 8).



    Ressalta que “a Convenção de Montreal e Varsóvia estabelece que, à escolha do autor, a demanda pode ser proposta perante o tribunal do lugar do destino, ou onde a empresa possua estabelecimento, o CDC não distingue entre estrangeiro ou brasileiro, desde que seja destinatário final do serviço, ainda, o fornecedor podendo ser empresa estrangeira e, por fim, o CPC/15 estabelece que impõe à competência pátria a análise de casos em que o réu é domiciliado no Brasil” (fl. 7, e-doc. 8).



    Enfatiza que “o vetamento ao embarque se deu nos EUA, por uma empresa igualmente americana. Entretanto, seu vetamento foi injustificado justamente por desconhecimento da Lei Brasileira de Imigração e dos requisitos formais elaborados pela Polícia de Fronteira Nacional, para que o embarque do menor e seus familiares fosse liberado” (fl. 7, e-doc. 8).



    Assinala que “a regra consolidada e vinculante determina a aplicação do regime jurídico do transporte aéreo internacional – e não somente de determinados artigos supostamente específicos de extravio de bagagem – a todas as demandas cíveis originárias de tal fato jurídico” (fl. 12, e-doc. 8).



    Sustenta “que o V. Acórdão recorrido julgou a indenização do caso sem considerar aplicável o regime especial da responsabilidade civil afeta ao transporte aéreo internacional, notadamente as regras da Convenção de Montreal. O v. Acórdão recorrido afastou a aplicação das normas internacionais sob o argumento de que a Competência é estrangeira e, que sua estaria restrita aos casos envolvendo unicamente danos materiais e indenização tarifada” (fl. 14, e-doc. 8).



    Assevera “demonstrada a violação ao disposto na Tese 210 de Repercussão Geral e aos correspondentes fundamentos constitucionais na medida em que o V. Acórdão recorrido julgou o presente caso envolvendo responsabilidade civil em transporte aéreo internacional com apoio unicamente nas regras do Código de Defesa do Consumidor” (fls. 14-15, e-doc. 8).



    Pede “seja integralmente provido para que seja reconhecida a violação a Tese de Repercussão Geral para invalidar o V. Acórdão recorrido de modo a determinar novo julgamento a partir da observância do disposto na Convenção de Montreal em seu art. 33, determinando a Justiça Brasileira como competente para processar e julgar a presente demanda” (fl. 15, e-doc. 8).



    3. Em 16.2.2024, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer com a seguinte manifestação:



    “Constitucional e Processual Civil. Competência territorial. Impedimento de embarque de criança estrangeira. Voo internacional com destino ao Brasil, durante o período pandêmico. Ausência de documentação válida: passaporte americano sem visto brasileiro e passaporte brasileiro vencido. Pleito de dano moral. Ação julgada improcedente. Apelação não provida. Sentença reformada, de ofício, para extinguir o processo sem julgamento do mérito por incompetência da justiça pátria. Recurso extraordinário. Não conhecimento. Alegada violação aos artigos 5º, §2º e 178 da CF e ao Tema 210. Repercussão geral não demonstrada: questão que não ultrapassa os interesses das partes, porque diz respeito à verificação de documentação para embarque em voo internacional, envolvendo empresa estrangeira de direito privado – companhia aérea internacional e um particular. Inaplicabilidade do Tema 210, restrito aos pedidos de reparação por danos materiais, hipótese diversa dos autos. A Convenção de Varsóvia trata especificamente das relações de consumo relativas ao transporte aéreo, e o paradigma tratou da indenização por danos materiais no caso de estravio, perda ou dano da bagagem. Entendimento do STF. RE 1.394.401 -RG, Tema 1240. Tese fixada: ‘Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional’. Necessária análise de legislação infraconstitucional: regras de competência definidas pelo CPC. Situação fática dos autos que não se enquadra nas regras de competência da justiça brasileira: autor nascido e residente nos Estados Unidos; passagens compradas nos Estados Unidos e pagas com cartão de crédito com endereço de correspondência em cidade americana; impedimento do embarque por companhia aérea americana, ocorrido em solo americano. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Inviável a aplicação do Tema 210 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Na espécie vertente discute-se sobre a competência para julgar questões relacionadas a reparação de danos decorrente de não embargue em voo internacional, matéria diversa da julgada no paradigma de repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (RE n. 636.331-RG, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.11.2017).



    A tese fixada no Tema 210 da repercussão geral restringiu-se à reparação de danos materiais nos casos de extravio de bagagem e atraso de voo internacional. 



    Quanto à indenização por dano moral, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.394.401-RG, Tema 1.240, Relatora a Ministra Rosa Weber, reafirmou sua jurisprudência, para fixar a seguinte tese de repercussão geral: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (DJe 3.3.2023).



    As teses de repercussão geral não se aplicam à postulação do recorrente de anulação do acórdão recorrido, para “determinar novo julgamento a partir da observância do disposto na Convenção de Montreal em seu art. 33, determinando a Justiça Brasileira como competente para processar e julgar a presente demanda”, por se tratar de fatos ocorridos em solo estrangeiro, praticados por empresa aérea estrangeira, à pessoa estadunidense, que não tem domicílio no Brasil.



    Nessa linha foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República, ao manifestar que “a situação descrita não se amolda, portanto, às regras que definem a competência da autoridade judiciária brasileira para processar e julgar a ação proposta. Irretocável o Acórdão atacado em sua conclusão de extinção do processo em julgamento do mérito” (fl. 7, e-doc. 16).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada no processo, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional:



    “Depreende-se dos autos, a despeito de ter sido omitida na inicial esta informação, que o autor YAAKOV AKIVA RAICHIK e sua família residem nos Estados Unidos, país no qual nasceu (cf. documento de fls. 55/56), bem ainda que as passagens aéreas foram compradas naquele país. 



    O cartão de crédito utilizado para pagamento está em nome de seu pai, YOSEF RAICHIK, com endereço de correspondência no nº 675 EMPIRE BLVD AP 3G, BROOKLYN NY 11213 (fls. 50). 



    E o noticiado problema no embarque de seu irmão, que teria impedido a viagem originalmente contratada para o Brasil e gerado os danos morais buscados, também ocorreu em solo americano. 



    Nos termos do artigo 22, II, do Código de Processo Civil, compete à autoridade brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, o que não ocorre nos autos. 



    Malgrado a demandada possuir filial em solo brasileiro, não há competência internacional concorrente, de modo que não se aplica o disposto no art. 21 do referido diploma processual, pois a relação jurídica foi firmada sob a égide da lei americana. (...)



    Para que se aplicasse a legislação pátria era necessário que o negócio jurídico firmado entre as partes tivesse relação direta com a filial ou sucursal brasileira da empresa aérea demandada, o que não é a hipótese dos autos” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    A apreciação da pretensão recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Código do Consumidor e Convenção de Montreal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 210. NÃO APLICAÇÃO EM CASO DE DANO MORAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema nº 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. Precedentes: RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.9.2020; e Reclamação 42.371, Rel. Min. Presidente, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Ata de Julgamento publicada no DJe de 31.3.2022. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.357.115-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.207.676-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora